Tribunal: TJES
Processo: 5006346-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006346-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO RAMOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
PERICULUM IN MORA INVERSO
- VEÍCULO FOI REMOVIDO PARA O PÁTIO DO LEILOEIRO- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.O agravante propôs ação de busca e apreensão em face do agravado, ocasião em foi deferida a medida liminar de busca e apreensão do bem, com a entrega do bem ao requerente.

2. Seguindo, foi apresentada contestação, oportunidade em que o requerido juntou aos autos comprovante do depósito judicial, aparentemente, das parcelas vencidas, razão pela qual o juízo a quo determinou a intimação do banco para manifestar sobre o depósito e consignou que o banco não poderia por ora, realizar o leilão extrajudicial do veículo, devendo o bem permanecer em mãos do depositário e em local de fácil e pronta restituição ao devedor (se for o caso), até ulterior deliberação deste juízo.

3. Ocorre que, conforme noticiado pelo Oficial de Justiça, o veículo foi removido para o pátio do leiloeiro em São Paulo, apresentando risco para o deslinde da resolução da controvérsia nos autos de origem, configurando o chamado
periculum in mora
inverso.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
AYMÓRE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

em face da decisão de id. 42818547dos autos originários que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta por ele em face de
CARLOS ALBERTO RAMOS
que deferiu a medida de busca e apreensão, porém “determinou a afetação à parte ré da condição de depositária judicial do bem, até ulterior deliberação, devendo firmar os respectivos termos e compromissos”, determinando a expedição de mandado de remoção e entrega do bem em mãos da parte ré.

Em suas razões (id n 8361164), aduz a agravante, em síntese que: (i) não cabe a purga da mora mediante o pagamento das parcelas somente vencidas; (ii) para purga da mora deve ser realizado o pagamento integral da dívida, ou seja, do valor estabelecido consoante planilha de ajuizamento na inicial, o que não ocorreu; (iii) a notificação encaminhada para o agravado alertava para o risco do vencimento antecipado da dívida em caso de não pagamento no prazo de 02 dias; (iv) é legal a cláusula resolutória e sua aplicação em caso de inadimplência do financiado; (v) não é possível a consignação dos valores pelo procedimento do Decreto-Lei 911/69; (vi) o prazo para manifestação quanto ao depósito judicial é exíguo.

Decisão de id. 8398247, na qual indeferi a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Sem contrarrazões, apesar de intimado (id. 8398847).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória/ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006346-42.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
AYMÓRE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

A
GRAVADO
:
CARLOS ALBERTO RAMOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
AYMÓRE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

em face da decisão de id. 42818547dos autos originários que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta por ele em face de
CARLOS ALBERTO RAMOS
que deferiu a medida de busca e apreensão, porém “determinou a afetação à parte ré da condição de depositária judicial do bem, até ulterior deliberação, devendo firmar os respectivos termos e compromissos”, determinando a expedição de mandado de remoção e entrega do bem em mãos da parte ré.

Em suas razões (id n 8361164), aduz a agravante, em síntese que: (i) não cabe a purga da mora mediante o pagamento das parcelas somente vencidas; (ii) para purga da mora deve ser realizado o pagamento integral da dívida, ou seja, do valor estabelecido consoante planilha de ajuizamento na inicial, o que não ocorreu; (iii) a notificação encaminhada para o agravado alertava para o risco do vencimento antecipado da dívida em caso de não pagamento no prazo de 02 dias; (iv) é legal a cláusula resolutória e sua aplicação em caso de inadimplência do financiado; (v) não é possível a consignação dos valores pelo procedimento do Decreto-Lei 911/69; (vi) o prazo para manifestação quanto ao depósito judicial é exíguo.

Pois bem.

O agravante propôs ação de busca e apreensão em face do agravado e, por meio da decisão de id. 41068275 (dos autos originários) foi deferida a medida liminar de busca e apreensão do bem, com a entrega do bem ao requerente.

Sobre o tema em discussão, o artigo 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/6
9, “cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput,
consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”.

Seguindo, foi apresentada contestação, oportunidade em que o requerido juntou aos autos comprovante do depósito judicial, aparentemente, das parcelas vencidas no valor de R$ 5. 915,84 (id. 42314806). Desta forma, por meio do despacho de id. 42435396 (dos autos originários), o juízo a quo determinou a intimação do banco para manifestar sobre o depósito, consignando ainda que a autora fica advertida que:

[...] tendo em vista os não desprezíveis valores despendidos pelo réu com os referidos depósitos, e, ainda, o conteúdo substancial da contestação (ID42269236) determino que não poderá haver, por ora, o leilão extrajudicial do veículo, devendo o bem permanecer em mãos do depositário (conf.ID42398787) e em local de fácil e pronta restituição ao devedor (se for o caso), até ulterior deliberação deste juízo
.

Ocorre que, a parte autora, ora agravante, permaneceu inerte (id. 42759831 dos autos originários), o que ensejou a decisão recorrida que modificou a liminar anterior concedida apenas para determinar que a parte ré figure na condição de “depositária judicial do bem, até ulterior deliberação, devendo firmar os respectivos termos e compromissos” e, por consequência determinou a expedição de mandado de remoção e entrega de bem em mãos da parte ré, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento da ordem.

Dito isso, entendo que embora, aparentemente, o devedor não tenha promovido a quitação integral de toda a dívida para a purgação da mora, conforme determina o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, o que atrairia a probabilidade do direito do autor, penso que no caso em exame deve ser observado a existência do chamado
periculum in mora
inverso, ou seja, o a modificação da liminar pode causar mais dano à parte requerida do que visa evitar a requerente.

Isso porque, conforme noticiado pelo Oficial de Justiça (id. 43041124 e 43042211), o veículo foi removido para o pátio do leiloeiro em São Paulo, o que apresenta risco para o deslinde da resolução da controvérsia nos autos de origem.

Com essas considerações, não merece reparo a decisão impugnada.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em análise.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual do dia 08/07/2024 - 12/07/2024:

VOTO-VISTA

(Divergir)

Eminentes Pares,

Conforme relatado pelo Eminente Relator, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO em face da decisão originária que modificou a liminar anteriormente deferida para afetar o agravado na condição de depositário judicial do bem até ulterior deliberação, haja vista o depósito das parcelas vencidas.

O Eminente Relator concluiu por negar provimento ao agravo de instrumento, consignando que “
embora, aparentemente, o devedor não tenha promovido a quitação integral de toda a dívida para a purgação da mora, conforme determina o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, o que atrairia a probabilidade do direito do autor, penso que no caso em exame deve ser observado a existência do chamado periculum in mora inverso, ou seja, o a modificação da liminar pode causar mais dano à parte requerida do que visa evitar a requerente”.
E fundamenta, dizendo que
“conforme noticiado pelo Oficial de Justiça (id. 43041124 e 43042211), o veículo foi removido para o pátio do leiloeiro em São Paulo, o que apresenta risco para o deslinde da resolução da controvérsia nos autos de origem”.

No entanto, após analisar os autos e ler atentamente o voto condutor do Em. Relator, cheguei à conclusão diversa de Sua Excelência, razão pela qual passo a divergir.

O o art. 3º, §2º do Decreto-Lei n. 911/1969 prescreve que
“no prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar
a integralidade
da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.”

Interpretando a disposição supracitada,
“a jurisprudência da Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.418.593/MS, DJe 27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o entendimento de que a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade da dívida, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas”.
(AgInt no AREsp n. 1.805.548/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021).

Dito isso, conforme informado pelo Em. Relator, não houve integral quitação da dívida pelo agravado, requerido na ação de busca e apreensão originária,
havendo depósito apenas das parcelas vencidas.

Assim, a despeito da inércia da parte autora, ora agravante, para se manifestar sobre os valores depositados, o depósito parcial do débito não purga a mora, o que não inviabiliza a modificação da liminar anteriormente deferida pelo MM. Juízo
a quo.

Diante do exposto, pedindo vênia ao Eminente Relator,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para restabelecer a liminar anteriormente deferida pelo MM. Juízo
a quo.

É como me manifesto.